Tribunal: TJMT
Processo: 1028381-09.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028381-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. V. G. S. D. S. - CPF: 080.913.621-02 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), SILVIA GOVEIA - CPF: 011.852.131-47 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SILVIA GOVEIA - CPF: 011.852.131-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, em razão de atraso no transporte aéreo e ausência de assistência ao passageiro menor de idade, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2.Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da majoração do valor da indenização por dano moral, pleiteada para o montante de R$ 12.000,00, e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

3.Razões de decidir

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a conduta da empresa e a ausência de assistência ao passageiro menor de idade.

O valor da condenação foi majorado para R$ 8.000,00, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa. Ainda, majora-se os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, atendendo aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4.Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 8.000,00, bem como os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

“Em casos de atraso em voo com ausência de assistência ao passageiro, especialmente se menor de idade, a indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. X; CDC, art. 6º, inc. VI; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.081.149/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.10.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 1.726.191/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por J. V. G. S. D. S., representado pela genitora
Silvia Goveia Silveira da Silva
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Gol Linhas Aéreas S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, formula o recorrente pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral para a quantia de R$12.000,00, além dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 246560680).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que J. V. G. S. D. S., representado pela genitora
Silvia Goveia Silveira da Silva
, ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da
Gol Linhas Aéreas S.A., discorrendo que adquiriu passagem aérea saindo de Natal, em 24.08.23, às18h, com conexão em Guarulhos/SP às 22:25, chegando em Cuiabá às 00:05, do dia 05.08.23.

Contudo, o voo atrasou, ocasionando a perda da conexão, sendo possível chegar ao destino somente às 16:05, do dia 25.08.23. Relata que é menor de idade e durante o atraso não lhe foi oferecido qualquer assistência.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a
quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, pleiteia o apelante pela majoração do quantum para a quantia de R$12.000,00, ressaltando todos os transtornos vivenciados com o cancelamento do voo pela apelada, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando toda a narrativa e ausência de assistência por parte da empresa apelada.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024